Tribunal: TJBA
Processo: 0536094-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0536094-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s): MARCOS PAULO DE CARVALHO ANDRADE

APELADO: MARIA CLARA VIEIRA MOREIRA ARAUJO

Advogado(s):VALNEY BARROS RODRIGUES, CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOMEZ

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE ENGANOSA. OFERTA DE PROGRAMA DE FINANCI
A
MENTO DE ESTUDANTIL FIAGES. CURSO DE MEDICINA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE COMPETIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTEMPORANEIDADE DA PROPAGANDA E VESTIBULAR PRESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REAJUSTE DA MENSALIDADE EM PERIODO INFERIOR A 01 (UM) ANO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, §6º DA LEI Nº 9.870/99. DANO MATERIAL EVIDENCIADO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0536094-42.2018.8.05.0001
,
oriundo da comarca de Salvador,

figurando como apelante

AGES EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA

e apelada

MARIA CLARA VIEIRA MOREIRA ARAÚJO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.